Tribunal: STF
Processo: AI 522096
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. 3. Recurso extraordinário. Ausência de
   preparo: deserção. 4. PIS. Constitucionalidade. MP 1.212, de 28
   de novembro de 1995. Princípio da anterioridade nonagesimal.
   Precedentes. 5. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão
   agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.